Tribunal: TJPA
Processo: 0002566-23.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002566-23.2012.8.14.0005

APELANTE: ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AMBIENTAL INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DA UHE BELO MONTE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por pessoa que alegava ter sido indevidamente excluída do Plano de Atendimento à População Atingida pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Pretendia inclusão em reassentamento coletivo e indenização por dano moral ambiental individual no valor de R$ 100.000,00. Sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que os genitores do autor foram os legítimos beneficiários da indenização pela expropriação do imóvel rural.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o autor possuía vínculo direto com o imóvel rural expropriado que justificasse sua inclusão no programa de reassentamento coletivo; e
(ii) apurar se houve ato ilícito da empresa ré que ensejasse o dever de indenizar por dano moral ambiental individual.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório confirmou que os genitores e irmãos do autor foram devidamente cadastrados e indenizados, conforme os critérios do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

4.

O autor, por sua vez, não figurava como residente, coproprietário ou trabalhador do imóvel à época do cadastramento, nem comprovou posse direta ou vínculo socioeconômico com a propriedade.

5.

Os documentos acostados revelam que o autor residia em área urbana e realizava visitas esporádicas ao imóvel rural, não preenchendo os requisitos para inclusão no programa de reassentamento.

6.

Não se evidenciou omissão, falha ou ilicitude da empresa ré, tampouco nexo causal entre sua conduta e qualquer dano moral sofrido.

7.

Ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

“1. Para fins de inclusão em programa de reassentamento coletivo decorrente da construção da UHE Belo Monte, o interessado deve comprovar vínculo residencial ou laborativo direto com o imóvel desapropriado, conforme critérios socioeconômicos oficiais.

2. A ausência de identificação nos cadastros e a inexistência de posse direta impedem a concessão de indenização ou reassentamento.

3. Inexistindo ato ilícito praticado pela empresa responsável, não se configura responsabilidade civil por dano moral ambiental individual.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, X, e 225, §3º; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0800329-36.2019.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/04/2025;
STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002566-23.2012.8.14.0005

APELANTE: ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA
(ID nº 234035 – págs. 1 a 25) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira, (ID nº 234034 – págs. 1 a 6), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL AMBIENTAL INDIVIDUAL
nº 0002566-23.2012.8.14.0005 (ID nº 234024 – págs. 2 a 26), ajuizada pelo próprio recorrente em face do
CONSÓRCIO NORTE ENERGIA S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
e condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão por cinco anos em razão da gratuidade judiciária concedida.

Narram os autos que
ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA
alegou que residia e trabalhava no imóvel rural denominado
Sítio Buenos Aires
, localizado na margem esquerda do Rio Xingu, na localidade do Arroz Cru, com área de 102,4265 hectares, inserido no Sítio Pimental, área de abrangência da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte
, no Município de Vitória do Xingu/PA.

Segundo relatado, o imóvel era administrado por sua mãe,
Sra. Maria Otilia Severo dos Santos
, beneficiária do
Termo de Autorização de Uso nº 28.780/2010
, expedido pela
Secretaria do Patrimônio da União – SPU
. Ela e seu esposo foram indenizados pela empresa ré no valor de
R$ 643.930,51
, a título de compensação pela expropriação.

Contudo, afirmou o autor que
a indenização foi partilhada entre quatro herdeiros
, em razão de o imóvel ser originário do avô materno,
Sebastião Severo dos Santos
, e que
nada recebeu
, sendo compelido a migrar para a cidade de Altamira em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Aduziu que a ré
não o cadastrou corretamente
para o recebimento da indenização devida, o que o motivou a propor a presente demanda, requerendo:

·

Concessão dos benefícios da
justiça gratuita
;

·

Tutela antecipada
, para compelir a empresa a incluí-lo no ressarcimento coletivo;

·

Garantia de
acesso ao rio Xingu
;

·

Prestação de
acompanhamento social
por parte da ré;

·

Pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 100.000,00
;

·

Condenação da ré ao pagamento das
verbas sucumbenciais
.

Em
decisão interlocutória
(ID nº 234024 – págs. 75 a 77), o juízo indeferiu o pedido liminar por ausência de requisitos legais, determinando a citação da empresa ré, do Ministério Público, e a intimação da União, para eventual ingresso no feito.

Devidamente citada (ID nº 234024 – pág. 80), a empresa
NORTE ENERGIA S/A
apresentou contestação (ID nº 234025 – págs. 1 a 30), alegando que:

·

Cumpre regularmente o
Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias
, respeitando o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e o
Plano Básico Ambiental (PBA)
;

·

Não cometeu qualquer ato ilícito, pois
indenizou os genitores do autor
, legítimos possuidores da área;

·

O autor não demonstrou posse direta ou legítima do imóvel e
não preenchia os critérios necessários
para inclusão no programa de remanejamento;

·

No cadastramento dos pais do autor,
não houve menção a Rosialdo dos Santos da Cunha
, sendo citados apenas dois filhos:
Reginaldo
e
Regiane
;

·

Caso haja reconhecimento de direito, que se aplique o mesmo
procedimento e critérios
adotados nos demais reassentamentos da Usina Belo Monte.

Por fim, a empresa pleiteou a
improcedência total da ação
, bem como o
indeferimento do pedido de danos morais
, por ausência de ilicitude.

Impugnação e andamento processual

A União, ao ser citada (ID nº 234029 – pág. 19), manifestou
ausência de interesse
na demanda (ID nº 234030 – págs. 3 a 5).

O autor apresentou
impugnação à contestação
(ID nº 234031 – págs. 1 a 12), alegando que:

·

A empresa
não provou
suas alegações;

·

O autor é integrante da
população atingida pela Usina de Belo Monte
, fazendo jus ao ressarcimento;

·

A recusa da ré configura
ato ilícito
;

·

A empresa deveria viabilizar o
reassentamento rural coletivo
para os atingidos que não desejavam apenas compensação financeira;

·

Reiterou o pedido de
antecipação de tutela
.

Em audiência preliminar (ID nº 234031 – págs. 48 a 49), as partes descartaram possibilidade de acordo. O juízo fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de provas.

Contudo, na audiência de instrução (ID nº 234031 – págs. 61 a 62),
autor e defensoria pública não compareceram injustificadamente
. A ré, então, juntou cadastro socioeconômico em que o autor se identificava como posseiro do imóvel, mas
informou endereço urbano
na cidade de Altamira.

Em razão da ausência das testemunhas do autor e da defensoria, o juízo entendeu pela
inexistência de provas a serem produzidas
e encerrou a instrução processual.

A empresa ré apresentou
alegações finais
(ID nº 234032 – págs. 6 a 10). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela
ausência de interesse público
na demanda e requereu sua exclusão (ID nº 234033 – págs. 1 a 3). O autor também apresentou
memoriais finais
(ID nº 234033 – págs. 7 a 9).

O juízo de 1º grau, então, proferiu
sentença de improcedência
(ID nº 234034 – págs. 1 a 6), nos termos que segue:

(...)

O cerne da lide cinge-se à inclusão do requerente em
reassentamento coletivo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral individual ambiental, tudo em razão de suposto erro da requerida no cadastro do autor e sua consequente exclusão do Plano de Atendimento à População Atingida pelas obras da Usina Hidroelétrica de Belo Monte
.

Com efeito, é fato
notório e de grande repercussão social, ambiental e econômica, que as obras para construção e instalação da UHE Belo Monte acarretaram mudanças profundas na região do Xingu, sendo verificado, entre outras medidas de grande impacto, o deslocamento de diversas pessoas de áreas por elas ocupadas há décadas, especialmente na zona rural, com alteração no modo de vida da população que efetivamente residia nas áreas desapropriadas e nelas exerciam atividades laborativas como a pesca, o agro extrativismo, entre outras.

Noutra mão,
o dano moral é reconhecido pela Constituição Federal, assegurando a Carta o direito à indenização em caso de violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme se infere do cristalino comando normativo consolidado no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Desse modo, para que se caracterize o ilícito civil, necessária se faz a conjugação dos seguintes elementos: ação ou omissão; dano efetivo; e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, isso sem mencionar, neste ponto, a possível imputação de responsabilidade objetiva em caso de dano ambiental
, e, portanto, aferível independentemente da existência de culpa.

A preservação ao meio ambiente, bem como a obrigação do causador de repará-lo, estão previstas na Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 225, parágrafo 3º, bem como no art. 14, §1º da Lei 6.938/81, a qual estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente :

Art. 225 – CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

Art. 14 da Lei 6.938/81

§ 1º- Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Ocorre que, ao analisar o conjunto probatório contido nos autos, tenho que o requerente não conseguiu demonstrar que os fatos narrados na petição inicial, de fato, ocorreram no sentido de ter o requerido indevidamente o
excluído do Plano de Atendimento à População Atingida, tampouco tenha a ré provocado
abalo a sua moral, contrariando a sua obrigação inserta no art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto porque os documentos juntados aos autos dão conta de que, após realização pela Norte Energia de cadastro sócio econômico no imóvel rural questionado nestes autos, a mãe do requerente foi contemplada com uma indenização de R$ 643.930,51 (fls. 50/53), bem como seus irmãos, Rosinaldo Severo dos Santos e George dos Santos Bezerra, foram contemplados com carta de crédito no valor de R$ 131.902,97, para cada um, para realocação assistida em outro imóvel rural (fls. 71 e 274/277).

Referidos irmãos, portanto, foram efetivamente contemplados após terem sido indicados como pessoas vinculadas ao imóvel rural no cadastro sócio econômico (fl. 145), o qual tem natureza declaratória e foi preenchido de acordo com as informações prestadas pelos familiares do autor, os quais, em nenhum momento do cadastro mencionaram o requerente como morador
com unidade familiar própria
, mão de obra familiar ou qualquer outra forma de vínculo residencial ou laborativo com o imóvel.

Cumpre destacar que, apesar de a Defensora Pública ter destacado em audiência que não foi demonstrada pela ré a realização de estudo social do caso em face de reclamação do autor no sentido de ter sido excluído do cadastro socioeconômico vinculado ao imóvel debatido nestes autos, verifico que o próprio autor afirmou claramente em seu depoimento judicial que residiu em uma ilha localizada em frente ao imóvel de sua mãe entre os anos de 2006 e 2012, quando, então, foi residir na zona urbana. O autor acrescentou que no período da realização do cadastro e desenrolar do processo de indenização de sua família, ou seja, entre 2010 e 2013, trabalhava no Travessão do Km 27 e só ia até o imóvel de sua mãe nos finais de semana, sendo que o lote era de sua mãe e o depoente trabalhava fora do local. O requerente destacou, ainda, que só havia duas casas na propriedade, uma de sua mãe e outra de seu irmão Rosinaldo, ao passo que toda a plantação era de sua genitora, não esclarecendo ter plantado ou edificado qualquer benfeitoria na terra.

Ademais, o cadastro socioeconômico às fls. 398/430 revela que em 27/07/2012 o autor declarou que sua profissão era pedreiro, bem como que residia na zona urbana e, ainda, que morou na Ilha dos Porcos por seis anos e não residia mais no local na época da entrevista.

Dessa forma, verifico que o autor não foi identificado pela Norte Energia como morador e nem como trabalhador do imóvel debatido nos autos, portanto, sem vínculo residencial ou laborativo e sem dependência socioeconômica, o que efetivamente se revelou verdadeiro durante a instrução processual, seja através da vasta documentação juntada aos autos, seja em face do depoimento do próprio autor.

Assim, ante a inexistência de liame entre a conduta da requerida e os danos alegadamente sofridos pelo requerente na situação narrada na petição inaugural, não há dúvidas de que descabe àquela a obrigação de
incluir o autor em reassentamento coletivo, tampouco
indenizá-lo pelo alegado dano moral individual ambiental em virtude dos supostos atos ilícitos cometidos pela requerida e não comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

Por estas razões
, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
deixando-os suspensos, porém, pelo prazo de 05 (cinco) anos, por força da gratuidade concedida (art. 12 da Lei 1.060/1950).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.

Altamira, 03 de junho de 2016.

Carolina Cerqueira de Miranda Maia

Juíza de Direito

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID nº 234035 – págs. 1 a 25), pleiteando o
provimento do apelo
para que a sentença fosse
reformada
, com:

·

Reconhecimento do seu direito à
indenização
;

·

Inclusão no
ressarcimento coletivo
;

·

Condenação da empresa ré ao pagamento de
R$ 100.000,00 a título de danos morais
;

·

Inversão do ônus da sucumbência
.

A certidão de ID nº 234035 – pág. 26 atesta a
tempestividade
do recurso.

A empresa apelada apresentou
contrarrazões
(ID nº 234036 – págs. 1 a 31), requerendo,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No
mérito
, reiterou que:

·

O autor
não faz jus à indenização
, tendo em vista que esta já foi paga aos seus genitores, legítimos proprietários ou posseiros da área.

Os autos foram encaminhados ao
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
e convertidos em
mídia digital
(ID nº 234037 – pág. 1).

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se favoravelmente ao
conhecimento do recurso
, mas
optou por não intervir
no mérito do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia devolvida à instância revisora limita-se à verificação de eventual omissão da empresa apelada quanto à inclusão do autor no programa de reassentamento rural coletivo e à consequente indenização por dano moral individual ambiental. Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que a sentença recorrida examinou com exatidão os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, não merecendo reforma.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a indenização pela expropriação do imóvel rural denominado Sítio Buenos Aires foi regularmente paga aos genitores do apelante, conforme recibos e cadastros socioeconômicos acostados aos autos (ID nº Num. 234024 - Pág. 49/61, Num. 234024 - Pág. 70 e Num. 234028 - Pág. 37/ Num. 234029 - Pág. 7).

A prova oral e documental corrobora a inexistência de qualquer vínculo direto do apelante com o imóvel que justificasse sua inclusão autônoma no programa indenizatório(ID nº 234031 – págs. 63/64).

Ademais, o cadastro socioeconômico, preenchido a partir de declarações da própria família do autor, não o aponta como residente, coproprietário ou trabalhador da terra (ID nº Num. 234026 - Pág. 33/Num. 234027 - Pág. 18

O ônus probatório incumbia ao autor, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, e dele não se desincumbiu. Inexistindo demonstração de erro por parte da empresa ré, tampouco de lesão efetiva vinculada à conduta omissiva ou comissiva da requerida, afasta-se tanto o dever de indenizar quanto o pleito de inclusão em qualquer programa de ressarcimento.

Sobre o tema colaciono julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC) . PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) DA UHE BELO MONTE. FAMÍLIA AGREGADA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Antonia de Assis Ribeiro Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra a empresa Norte Energia S.A., com fundamento na ausência de preenchimento dos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante preenche os requisitos para ser considerada beneficiária do Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) como família agregada ou convivente; (ii) definir se há responsabilidade civil da empresa Norte Energia S.A. a ensejar indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A elegibilidade ao benefício do reassentamento depende do reconhecimento como família autônoma ou agregada antes da data do congelamento (25/01/2013), conforme os critérios do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte. 4 . A autora, embora conste no cadastro socioeconômico como integrante do núcleo familiar de sua genitora, não demonstrou autonomia financeira ou formação de núcleo familiar independente antes da data do congelamento, tendo a união estável sido consolidada e os filhos nascido após essa data. 5. A alegação de que o grupo Remo Runner’s teria vínculo formal com o Clube do Remo foi afastada por ausência de comprovação documental de vínculo institucional, sendo o grupo composto por torcedores autônomos, o que inviabiliza a responsabilização objetiva da agremiação. 6 . Inexistente o ato ilícito ou a prática abusiva da parte requerida, não se configuram os requisitos legais para a indenização por danos morais. 7. Os documentos e provas testemunhais apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a alegada constituição de núcleo familiar autônomo em momento anterior ao congelamento dos dados socioeconômicos. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O beneficiário do reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte deve comprovar, com base nos cadastros oficiais e critérios definidos, a constituição de núcleo familiar autônomo ou agregado antes da data do congelamento (25/01/2013) . 2. A ausência de prova inequívoca de autonomia familiar ou de benfeitorias imputáveis à parte autora impede o reconhecimento de direito ao reassentamento ou à indenização. 3. A inexistência de ato ilícito praticado pela empresa ré afasta a possibilidade de responsabilização civil por danos morais . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85, § 11; DL 3.365/1941; Lei 9 .615/1998 ( Lei Pelé); Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j . 16/02/2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0008924-91.2018 .8.14.0005, Rel. Des . Alex Pinheiro Centeno, j. 29/10/2024; TJMT, APL 0000382-17.2012.811 .0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/03/2015 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003293620198140005 26668902, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, eventual inconformismo do apelante com a partilha da verba indenizatória recebida por sua mãe e irmãos deverá ser veiculado em demanda própria, no juízo competente, não cabendo responsabilizar a empresa apelada por eventual dissenso familiar quanto à destinação dos valores pagos.

Por todo o exposto, inexiste qualquer ilicitude a ser imputada à apelada, tampouco fundamento para modificação da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS para 15% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025